Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Processo : 0702704-41.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, sob os seguintes fundamentos: A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. No caso dos presentes autos não restou comprovada a caracterização de nenhuma das duas hipóteses autorizadoras desta medida excepcional. A ausência de bens e a mudança de endereço não são elementos hábeis, por si sós, a atestarem a fraude ou abuso praticados pelo sócio da empresa. O fato alegado pela parte autora em petição de ID 50680702, qual seja ter o executado declarado à Receita Federal valores a título de pró-labore que a exequente considera baixos, não significa, necessariamente, confusão patrimonial nem se pode presumir que por isso a sociedade esteja pagando as contas do sócio. Não é presumível que o capital social de R$ 100.000,00 signifique que a sociedade possui saúde financeira para pagar mais a seu sócio. Os agravantes alegam que a confusão patrimonial que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica consiste no uso indevido do patrimônio da sociedade para adimplemento das obrigações pessoais do sócio titular. Anotam que a jurisprudência reconhece a confusão patrimonial na empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, “na medida em que se consubstancia na ficção jurídica necessária para atuação da pessoa física no mercado financeiro, sem a distinção precisa entre o patrimônio da empresa e do seu sócio titular”. Citam que o agravado detém a integralidade do capital social da empresa Groove Gráfica e Informática EIRELI e, a despeito do capital social investido e da ampla atividade comercial exercida, o agravado declarou no imposto de renda ter recebido apenas a quantia de R$ 1.908,00 de rendimentos tributáveis da referida sociedade em 2018. Assim, como todas as medidas judiciais foram infrutíferas no curso da execução na tentativa de localizar bens penhoráveis, concluem que o devedor vem se utilizando da referida sociedade para se esquivar do cumprimento de sua obrigação, ocultando o patrimônio pessoal, uma vez que declarou pró-labore mensal no ano de 2018 de apenas R$ 159,00. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a pesquisa e bloqueio de bens da sociedade Groove Gráfica e Informática EIRELI e, ao final, a reforma da decisão para acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa da referida empresa. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, IV e parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Negritado) Nesse passo, a desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa, é cabível quando o devedor se vale da pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, para não cumprir a obrigação a ele imputada e frustrar a execução. Nesse sentido, os arestos deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade pode ocorrer, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, se restar caracterizado o abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 da legislação privada. 2. "A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova da insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração)" (STJ, REsp 279.273). 3. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito não tem o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, se não restar comprovados o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Segundo a doutrina, no art. 2° do CDC milita uma presunção de vulnerabilidade para as pessoas físicas destinatárias finais dos produtos e dos serviços, devendo as pessoas jurídicas demonstrar a sua vulnerabilidade perante o fornecedor de serviços e mercadorias para só então serem reconhecidas como consumidoras, capaz de ensejar a aplicação do CDC à relação envolvendo pessoas jurídicas. 5. Se torna inviável a análise, por esta instância, da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, aptas a reconhecer a parte, pessoa jurídica, como consumidora, quando esta matéria não foi objeto de análise pela instância de origem. 6. Não havendo reconhecimento, pelo juízo de origem, de relação de consumo entre as partes, a análise do recurso sob o viés consumerista se torna prejudicada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 7. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0718321-46.2018.8.07.0000, Relatora Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 12/12/2018, PJe 9/1/2019) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE PROVAS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU OCORRÊNCIA DE FRAUDE. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em execução de alimentos, que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob o fundamento de que simples ausência de bens em nome do executado não acarreta necessariamente na desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa que é sócio. 1.1. No recurso, o agravante pede a reforma da decisão, sustentando, em resumo, que estariam presentes os requisitos exigidos pela legislação para o deferimento da medida, pois o agravado, na condição de sócio de empresa, utiliza-se da pessoa jurídica para deixar de cumprir as suas obrigações, especialmente do pagamento da prestação alimentícia do agravante. 2. Não há que se falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa em que o alimentante é sócio, porquanto constitui medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, o que não é a hipótese dos autos. 2.1. Para que haja a desconsideração inversa deve haver o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil. 3. Rubens Requião, in "Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica". Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p.14, leciona: "Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos". 4. Na desconsideração inversa, os bens da sociedade devem responder por atos praticados pelo sócio. Ou seja: a proteção patrimonial da sociedade é retirada, permitindo-se que a pessoa jurídica responda com seus bens por atos praticados pela pessoa física do sócio. 5. Tal instituto foi criado para casos em que o devedor esvazia o seu patrimônio pessoal, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica, em flagrante abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 6. O Superior Tribunal de Justiça admite a desconsideração da personalidade jurídica inversa quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02: "[...] III - A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador. IV - Considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/02, ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma. V - A desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, "levantar o véu" da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa. [...]" (REsp 948.117/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 03/08/2010). 7. No caso dos autos, a simples afirmação de que o agravado não possui bens penhoráveis, é insuficiente para que haja a desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto não há provas da concretização de fraude à lei ou a terceiros. 7.1. Ademais, não existem fundamentos para a alegação de confusão patrimonial entre a empresa e o executado, ou mesmo a ocorrência de fraude com o intuito de afastar a responsabilidade pelo pagamento de dívidas. 8. Agravo improvido. (AGI 0703888-37.2018.8.07.0000, Relator Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 18/7/2018, DJe 31/7/2018) A princípio, em nada se altera o fato de se tratar de uma empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, na medida em que esta tem personalidade jurídica própria e patrimônio social que, em regra, não se confunde com o do titular que a constitui, nos termos do art. 980-A do Código Civil, transcrito a seguir, no que importa: Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. [...] § 6o Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas. § 7o Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. (Negritado) De acordo com a doutrina[2]: Diante do veto ao CC 908-A § 4.o, não há dúvida de que se aplica à EIRELI, no que couber, o regime jurídico da sociedade limitada (CC 1052/1087). A personalidade jurídica da EIRELI é distinta da personalidade jurídica do empresário que a estabeleceu, de modo que seus patrimônios não se confundem, razão pela qual poderá ser aplicado o sistema da desconsideração da personalidade jurídica, nos casos previstos em lei (v.g. CC 50, CDC 28). (Negritado) Ainda, segundo o Enunciado 470 da V Jornada de Direito Civil, “O patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada responderá pelas dívidas da pessoa jurídica, não se confundindo com o patrimônio da pessoa natural que a constitui, sem prejuízo da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.” Na hipótese, os agravantes argumentam que há confusão patrimonial, tendo em vista o valor ínfimo de pró-labore declarado pelo agravado no imposto de renda[3], quantia que consideram incompatível com o porte da empresa. No entanto, ao contrário do que querem fazer crer os agravantes, as informações lançadas na declaração de ajuste anual do imposto de renda detêm presunção de veracidade, sobretudo quando, como na espécie, são provenientes de dados contábeis da empresa, portanto, passíveis de cruzamento pela Receita Federal. Assim, inexistindo prova de que as informações declaradas foram rejeitadas pelo Fisco, na chamada “malha fina”, é de se presumir que refletem a verdade, no caso, não afastada com provas contundentes pelos agravantes. Além disso, cumpre frisar que o débito objeto do cumprimento de sentença na origem foi formado no final de 2017, ao passo que a empresa GROOVE GRÁFICA E INFORMÁTICA EIRELI foi constituída em 02.06.2014[4], ou seja, antes do débito exequendo. Logo, não se pode dizer que a sociedade foi criada para ocultar patrimônio do devedor. Enfim, não vislumbro o periculum in mora por mera sugestão de que a empresa poderia dilapidar seu patrimônio antes do julgamento do presente recurso. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição de bens da empresa, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma cognoscibilidade sumária, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 78584605 na origem (processo n. 0020624-76.2015.8.07.0001). [2] Código civil comentado [livro eletrônico], por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. 3. ed. rev., atual. e ampl. até 03.06.2019. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100083938/v13/page/RL-2.130 [3] Id. 37831784 na origem (processo n. 0020624-76.2015.8.07.0001). [4] Id. 43237240 na origem (processo n. 0020624-76.2015.8.07.0001).